Tribunal: TJSP
Processo: 2215976-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2215976-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é
impetrante ELISABETE JOLY NAVEGA e Paciente CELSO MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215976-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2215976-34.2020.8.26.0000
COMARCA: OSASCO
VOTO No 41.724
A advogada Elisabete Joly Navega impetra “habeas
corpus”, com pedido de liminar, em favor de Celso Moreira e aponta como
autoridade coatora o MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Osasco.
Postula a concessão de prisão domiciliar, pois o
paciente, condenado por receptação a pena em regime semiaberto e ainda
não cumprido o mandado de prisão, seria o único responsável por filhos
menores de 12 (doze) anos. Requer, por fim, a progressão ao estágio final,
considerada a detração do tempo de prisão preventiva.
A liminar foi indeferida (fl. 08).
Prestadas as informações pela autoridade apontada
como coatora (fls. 11/12) e juntada documentação pertinente, a D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não conhecimento da impetração ou pela
denegação da ordem.
É o relatório.
Segundo informado nos autos, o paciente, por acórdão
de 24.05.2017, foi condenado a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-
multa, no piso, como incurso no art. 180, §1o, do Código Penal, cassada a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A
condenação transitou em julgado em 18.09.2018. No momento, aguarda-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215976-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente.
Assim, somente com o ingresso do paciente no sistema
penitenciário e com a consequente expedição da guia de recolhimento
definitiva é que poderão ser formulados os pedidos no juízo das execuções,
competente para apreciá-los.
Logo, sob pena de supressão de instância, inviável a
análise das postulações nesta sede.
Frente ao exposto, não se conhece da impetração.
VICO MAÑAS
Relator